Tribunal: TJSP
Processo: 1109643-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Pedido de justiça gratuita em apelação – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante – Indeferimento do benefício da gratuidade – Concessão de Prazo para recolhimento do preparo – Pedido de diferimento do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Caso que não se amolda ao art. 5o da Lei Estadual no

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Pedido de justiça gratuita em apelação – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante – Indeferimento do benefício da gratuidade – Concessão de Prazo para recolhimento do preparo – Pedido de diferimento do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Caso que não se amolda ao art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – ausência de recolhimento do preparo recursal – Hipótese de deserção – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109643-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
PETRICCIONE (ESPÓLIO), é apelada CONSIGLIA PETRICCIONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
2
Voto no 17.385
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 16a Vara Cível
Apelante: Espólio de Marcelo Petriccione
Apelada: Consiglia Petriccione
Apelação – Ação monitória – Pedido de justiça gratuita em
apelação – Documentação apresentada nos autos que não
comprova a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante –
Indeferimento do benefício da gratuidade – Concessão de Prazo
para recolhimento do preparo – Pedido de diferimento do
pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Caso que
não se amolda ao art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – ausência
de recolhimento do preparo recursal – Hipótese de deserção –
Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Felipe Poyares Miranda que julgou improcedentes os embargos
monitórios e declarou constituído o título executivo judicial em favor da parte
requerente no valor descrito na inicial, condenando o réu, ora apelante, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação (fls. 557/564).
Recorre o réu em busca da reforma da decisão (fls. 590/611).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 628/674).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, ser
credora do réu na quantia descrita na inicial representada por cártula de cheque
devolvida pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) e,
posteriormente pelo motivo 43 (cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21,
22, 23, 24, 31 e 34, não passível de reapresentação em virtude de persistir o
motivo da devolução).
Afirma que o título foi entregue à autora pelo próprio réu antes de
seu falecimento e que não houve falsificação de assinatura.
Pede a condenação do réu ao pagamento dos valores descritos
na exordial.
O espólio réu apresentou embargos monitórios às fls. 207/221,
argumentando, em síntese, que embora o título tenha sido emitido em
20/10/2017, o depósito ocorreu somente em 26/01/2018, data posterior ao
falecimento do réu.
Defende que não há qualquer justificativa ou prova de relação
jurídica que fundamente a emissão da cártula de cheque e que a autora se
apropriou de diversos objetos do falecido, além de talões de cheques bancários,
dentre eles aquele que deu origem ao título emitido.
Sustenta a existência de falsidade de assinatura na cártula de
cheque e ausência de preenchimento dos requisitos de validade do título.
Pugna pela improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
4
A autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (fls.
263/295).
Houve o saneamento do feito, determinando-se a produção de
prova pericial grafotécnica (fls. 359/360).
Às fls. 478/538 foi juntado laudo pericial sobre o qual as partes se
manifestaram (fls. 541/553 e 555/556).
O MM. Juiz da primeira instância, acolhendo a conclusão do
laudo pericial (fl. 496), entendeu pela autenticidade da assinatura de Marcelo
Petriccione aposta no cheque objeto da ação, julgando improcedentes os
embargos montórios e declarando constituído o título executivo judicial em favor
da autora (fls. 557/564), conforme já relatado.
Recorre o espólio réu.
Requerida a gratuidade, nos termos do art. 99, "caput" do CPC e
analisando-se a documentação apresentada pelo apelante, foi proferido
despacho que indeferiu o benefício e com determinação de recolhimento das
custas recursais em quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls.
690/691).
Decorrido o prazo, o apelante pugnou pelo diferimento do
recolhimento da custas (fls. 694/696).
Em seguida houve manifestação da apelada (fls. 791/795) e,
posteriormente, foi juntada nova petição do apelante (fls. 827/828).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece ser conhecido.
Como relatado, o apelante pediu a justiça gratuita nas razões de
apelo, como faculta o art. 99, "caput", do CPC.
Analisando-se os documentos trazidos aos autos foi proferido o
seguinte despacho às fls. 690/691:
“Vistos. O espólio apelante formulou pedido de justiça gratuita neste
recurso, como faculta o art. 99, "caput", do CPC. Afirmou que não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
5
patrimônio líquido capaz de suportar as custas e despesas processuais,
especialmente saldo nas contas bancárias indicadas à fl. 591 e juntou
declaração de hipossuficiência financeira à fl. 612. O art. 98 do CPC
estabelece que a pessoa sem recursos suficientes para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios faz jus aos benefícios da
assistência judiciária gratuita. A análise da alegada hipossuficiência para
a concessão da benesse deve considerar os valores a serem recolhidos
frente à possibilidade da parte em arcar com as custas sem implicar em
prejuízo de seu sustento ou de sua família. Às fls. 678/682 é possível
verificar que o patrimônio do espólio recorrente supera a quantia de R$
3.200.000,00, já excluídas as dívidas e obrigações que sobre ele recaem.
Dessa forma, verifica-se que espólio reune bens suficientes para arcar
coma as despesas processuais sem prejuízo próprio ou das pessoas que
irão herdar o patrimônio. Em que pese a alegação da inventariante de que
exerce a profissão de fisioterapeuta e atualmente não possui emprego
fixo, deve-se observar que o exame dos requisitos para a concessão da
gratuidade não recai sobre o patrimônio dos herdeiros. Ademais, os bens
que constituem o patrimônio do espólio, conforme se verifica às fls.
678/682 demonstram capacidade pujante por serem de natureza
econômica expressiva, sendo inviável concluir que o apelante não tem
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Assim, não comprovada a hipossuficiência, INDEFIRO o beneficio ao
recorrente. Recolha as custas recursais, no prazo de 15 dias, sob pena de
não conhecimento do recurso. Intime-se.".
Pois bem, deferido o prazo de 15 dias para recolhimento do
preparo do recurso, o apelante limitou-se a formular pedido de diferimento do
pagamento das custas recursais (fls. 694/696).
De início, cabe ressaltar que o pedido de diferimento das custas
não pode ser acolhido, eis que não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 5o
da Leis Estadual no 11.608/2003 que dispõe:
"Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas.".
De acordo com o dispositivo supra mencionado para a concessão
do diferimento pretendido devem estar presentes dois requisitos: um subjetivo,
consistente na momentânea impossibilidade financeira e outro objetivo,
representado pela necessidade de enquadramento da ação dentre aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
6
descritas no rol taxativo.
No presente feito, a presente cobrança formulada por meio de
ação monitória não se enquadra dentre aquelas expressamente consignadas nos
incisos do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e, ainda que estivesse
comprovada a momentânea impossibilidade financeira do apelante, não é caso
que comporta o diferimento da taxa judiciária para o final do processo, o que seria
possível, frise-se, somente nas hipóteses ali enquadradas.
Em suma, ainda que se apresentasse o requisito subjetivo supra
descrito, ausente o objetivo, fato que impede o diferimento pretendido.
Neste sentido, já se pronunciou esse Colendo Tribunal:
“CUSTAS PROCESSUAIS
- Diferimento do
pagamento
para final -
Inadmissibilidade - Além de não haver prova da momentânea
impossibilidade financeira do recolhimento das custas (art. 5o, caput, da
Lei Estadual 11.608, de 29-12-2003) a ação monitória não se enquadra no
rol de demandas abrangidas pelo citado dispositivo legal - Benefício
indeferido. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0131515-81.2011.8.26.0000, Ribeirão Preto, J.
08.08.2011, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
Feita tais considerações e ante a ausência de preparo recursal
pelo réu, ora apelante, resta certo que o recurso interposto às fls. 590/611
encontra-se deserto pelo que não merece ser conhecido.
Repise-se que o apelante não comprovou a sua incapacidade
financeira em não poder arcar com as custas processuais, restando pelo
indeferimento dos benefícios da gratuidade, com o que, inclusive, concordou,
consoante mencionado à fl. 694. E, instado a recolher o preparo recursal, deixou
de efetuar o recolhimento.
O art. 1.007 do CPC determina que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Neste sentido o entendimento desta E. Câmara:
“Apelação
Oposição referente à ação de reintegração/manutenção de
posse em apenso
Improcedência
Assistência judiciária gratuita

Requisitos para a concessão deste benefício não comprovada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109643-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.385 - psmm
7
Concessão de prazo para recolhimento do preparo que transcorreu "in
albis" Deserção configurada Recurso do autor não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
0000458-43.2009.8.26.0247;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019).
“APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento, com determinação de
prazo para o recolhimento do preparo Inércia da apelante Deserção
Inteligência do art. 1.007, do atual Código de Processo Civil (art. 511, do
CPC revogado) - Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
1001123-18.2018.8.26.0444; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).
Por fim, diante da ausência do recolhimento do preparo recursal,
de rigor a aplicação da pena de deserção ao recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator